Tribunal: TJPA
Processo: 0800702-41.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11821 - Conselhos tutelares
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800702-41.2024.8.14.0054

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA

APELADO: JOSIAS DOS REIS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHEIRO TUTELAR. AFASTAMENTO SEM PROCEDIMENTO FORMAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de São João do Araguaia contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por Conselheiro Tutelar afastado de suas funções, sem instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar, com suspensão de remuneração. A sentença declarou nulo o ato administrativo, determinou a reintegração do impetrante com efeitos financeiros retroativos e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios. O Município sustentou, em sede recursal, ilegitimidade passiva e impossibilidade de condenação em honorários no mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva em mandado de segurança impetrado contra ato de Presidente do CMDCA, que afastou Conselheiro Tutelar; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CMDCA é órgão despersonalizado vinculado à estrutura administrativa do Município, o que atrai a aplicação da teoria do órgão e, por conseguinte, confirma a legitimidade passiva do ente municipal para figurar no polo passivo do mandado de segurança.

O afastamento do impetrante ocorreu sem a instauração de procedimento formal, sem contraditório e ampla defesa, e com suspensão remuneratória, em desacordo com a legislação municipal (Lei nº 2.761/2015) e com o art. 5º, LV, da CF/1988, o que torna nulo o ato administrativo.

A condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança contraria expressamente o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e a Súmula 105 do STJ, sendo necessária a exclusão dessa condenação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Município possui legitimidade passiva em mandado de segurança contra ato praticado por órgão despersonalizado que integra sua estrutura administrativa.

O afastamento de Conselheiro Tutelar sem procedimento formal, contraditório ou ampla defesa é nulo por violar o devido processo legal e a legislação municipal.

É incabível a condenação em honorários advocatícios no mandado de segurança, conforme o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e a Súmula 105 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 14, § 1º, e 25; Lei Municipal nº 2.761/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2077195/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800702-41.2024.8.14.0054.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA.

APELADO: JOSIAS DOS REIS SILVA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por JOSIAS DOS REIS SILVA contra ato atribuído ao Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA do Município de São João do Araguaia, por meio do qual teria sido deliberado seu afastamento das funções de Conselheiro Tutelar, em razão de questionamentos quanto à legitimidade de atestado médico apresentado, com substituição por suplente, sem instauração formal de sindicância ou processo administrativo disciplinar, sem prazo definido e com suspensão remuneratória.

Sobreveio sentença que concedeu a segurança, declarando nulo o ato administrativo e determinando a imediata reintegração do impetrante, com restabelecimento de todos os efeitos legais, inclusive remuneração retroativa desde o afastamento, bem como consignou a remessa necessária (art. 14, §1º, da Lei 12.016/2009). Na mesma decisão, o Juízo condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, além de custas e despesas.

Irresignado, o Município interpôs apelação, suscitando: (i) ilegitimidade passiva, por sustentar autonomia do CMDCA e ausência de competência do Chefe do Executivo para a prática do ato impugnado; e (ii) subsidiariamente, a impossibilidade de condenação em honorários no mandado de segurança, à luz do art. 25 da Lei 12.016/2009 e da Súmula 105 do STJ.

Apresentadas contrarrazões, o impetrante pugnou pela manutenção integral da sentença, sustentando a legitimidade passiva do Município e defendendo, ainda, a condenação em honorários.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de 2º grau, opinou pelo conhecimento e não provimento da apelação e, em reexame necessário, pela manutenção da sentença, registrando que o CMDCA compõe a estrutura municipal (sem personalidade jurídica própria) e que o afastamento sem procedimento formal violou o devido processo legal; quanto aos honorários, consignou tratar-se de matéria patrimonial e absteve-se de intervir no mérito recursal. É o relatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de conhecimento, conheço do recurso.

Preliminar – Ilegitimidade passiva do Município

A preliminar não prospera.

Embora o ato impugnado tenha sido atribuído ao Presidente do CMDCA, o CMDCA é órgão inserido na estrutura administrativa municipal, desprovido de personalidade jurídica, de modo que não pode suportar, em nome próprio, os efeitos patrimoniais e institucionais de eventual decisão judicial. Nessa perspectiva, a imputação do ato ao ente público se harmoniza com a teoria do órgão, segundo a qual a atuação de agentes e órgãos administrativos é imputada à pessoa jurídica a que se vinculam.

O próprio parecer ministerial ressalta que o CMDCA integra o Poder Executivo municipal e não detém personalidade jurídica própria, razão pela qual subsiste a legitimidade passiva do Município.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Mérito

Legalidade do ato de afastamento e concessão da segurança.

No ponto central do mandamus, a sentença deve ser mantida.

Consta do decisum que a Lei Municipal nº 2.761/2015 prevê apuração de irregularidades mediante sindicância e/ou processo administrativo disciplinar, com garantia do contraditório e ampla defesa, e admite afastamento cautelar apenas no curso do procedimento, sem prejuízo da remuneração, pelo prazo que durar o PAD.

No caso, o afastamento foi deliberado sem procedimento formal prévio, sem oitiva do impetrante e com supressão remuneratória, o que configura violação direta às garantias constitucionais do art. 5º, LV, da Constituição, além de contrariar o regramento municipal referido na própria sentença. Assim, correta a concessão da segurança para anular o ato e restabelecer o status funcional do impetrante, com reintegração.

Honorários advocatícios no mandado de segurança

Assiste razão parcial ao apelante quanto aos honorários.

Nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, não cabe condenação em honorários advocatícios no processo de mandado de segurança. O entendimento é consolidado na jurisprudência superior, inclusive por enunciados sumulares, razão pela qual a condenação fixada na origem deve ser afastada. O próprio Município invocou expressamente tal vedação legal, e a sentença, ao fixar honorários sucumbenciais, destoou do regime próprio do writ.

Segue entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 105/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, não cabe a condenação em honorários sucumbenciais em feitos originados em mandado de segurança, na esteira do disposto na Súmula 105/STJ, não sendo autônomas, portanto, as ações executiva e mandamental. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2077195 DF 2022/0052092-3, Relator.: PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

Desse modo, impõe-se reforma parcial da sentença apenas para excluir a condenação em honorários advocatícios, preservando-se, no mais, a concessão da ordem.

Diante do exposto:

CONHEÇO da apelação e REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva do Município;

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para AFASTAR a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantidos os demais termos da sentença;

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026